Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-17.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009583-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELEN CRISTINA FERNANDES DA SILVA - CPF: 030.111.391-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINA FERNANDES DA SILVA - CPF: 030.111.391-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - MORA DESCARACTERIZADA - RESP 1061530/RS - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Tema 28 do STJ, Resp.

1061530/RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1009583-17.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada:
Suelen Cristina Fernandes da Silva

Apelante
: Suelen Cristina Fernandes da Silva

Apelado:
Banco BMG S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Revisional de Contrato Bancário, movida por
Suelen Cristina Fernandes da Silva
em desfavor de
Banco BMG S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação e determinou a revisão do contrato de empréstimo para:

a) determinar que seja aplicada taxa de juros de 5,37% a.m., de forma capitalizada, desde a origem;

b) determinar que, na mora, incidem juros remuneratórios de 5,37% a.m., juros moratórios de 1% a.m. capitalizados e multa de 2%;

c) determinar a suspensão do débito em conta da autora, até que ocorra a adequação do contrato;

d) condenar o banco à restituição, na forma simples, de valores descontados a maior, caso haja comprovação; e

e) distribuir entre as partes a sucumbência.

Apelação
de
Banco BMG S.A.
(Id. 142370765): Defende a impossibilidade de revisão contratual, ao argumento de que não há legislação que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras.

Assevera que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade contratual e alega que a taxa cobrada não se mostra abusiva nem superior ao valor de mercado.

Aduz pela impossibilidade de vedação dos encargos moratórios e de limitação da incidência de juros remuneratórios à taxa média do período de inadimplemento, porquanto defende que a cláusula contratual que prevê os encargos de inadimplência está em conformidade com o REsp 1.058.514-RS e com a Súmula nº 472 do STJ, de forma que devem ser mantidos.

Sustenta a impossibilidade de descaracterização da mora e a necessidade de compensação dos valores antes da restituição.

Pugna pelo provimento do recurso, para manter os encargos contratados no período da normalidade e na inadimplência, bem como para determinar a compensação dos valores devidos.

Apelação
de
Suelen Cristina Fernandes da Silva
(Id. 142370773): Alega que, em razão da cobrança de encargos do período da normalidade em percentual abusivo, resta descaracterizada a mora da autora, que fundamenta no entendimento proferido no julgamento do REsp 1061530/RS.

Ainda, requer seja aplicada a determinação para restituição em dobro dos valores descontados a maior, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, do CDC.

Contrarrazões
de
Banco BMG S.A.
(Id. 142370777) e de
Suelen Cristina Fernandes da Silva
(Id. 142370772).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1009583-17.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada:
Suelen Cristina Fernandes da Silva

Apelante
: Suelen Cristina Fernandes da Silva

Apelado:
Banco BMG S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

A lide objetiva a revisão de contrato de empréstimo nº 3210536 firmado entre as partes em 16.03.2021, no valor de R$ 3.099,09, a ser pago em 15 prestações mensais de R$ 658,80, com taxa de juros de 17% ao mês e 575,35% ao ano (Id. 142373738).

Individualizado o contrato, passa-se à análise dos recursos.

A respeito dos juros remuneratórios
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
17% a.m.
e
575,35% a.a.
, de modo que se revela discrepante em relação à taxa média de mercado para o período e modalidade, divulgada pelo BACEN, no percentual de
5,37% a.m.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, verifica-se a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão mais de uma vez e meia acima da taxa média.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que revisou os contratos e fixou as taxas de juros na média de mercado.

Quanto à descaracterização ou não da mora
, verifica-se que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do REsp nº 1061530/RS, assim determina:

“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza a mora
; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009)”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDI – CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – MORA DEBENDI AFASTADA – INCIDÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – TEMA 28 DO STJ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSO NÃO PROVIDO. A DI (depósito interbancário), conhecida popularmente como CDI, é formada pelos títulos de
emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário num mesmo dia, cujo cálculo e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país. Apesar de se tratar de indexador validamente regulamentado, por ser composto por juros remuneratórios e inflação, não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda, não sendo portanto adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.
Consoante a orientação do STJ no repetitivo Resp. 1061530/RS, somente “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Tema 28 do STJ).
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)” (TJMT, 1006255-08.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Quanto à repetição do indébito
, sabe-se que a devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, o que deve ser apurado na espécie.

Assim, é caso de manter a sentença neste ponto, a fim de que seja mantida a restituição de valores na forma simples,
após a devida compensação
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, apenas para descaracterizar a mora, com fundamento no REsp nº 1061530/RS; e
dá-se parcial provimento ao recurso

do banco
, apenas para determinar que a restituição de valores, na forma simples, ocorra após a devida compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022